Tribunal: TJES
Processo: 5000159-44.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-44.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATO CERUTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA SEM INSTALAÇÃO FORMAL DO JUÍZO ESPECIALIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que julgou procedente pedido formulado por RENATO CERUTI em Ação de Obrigação de Fazer, condenando o ente estatal ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. A controvérsia recursal envolve (i) a alegação de incompetência absoluta da vara única em razão do valor da causa e da aplicação obrigatória do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e (ii) a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em comarca que não possui Juizado Especial da Fazenda Pública formalmente instalado, é obrigatória a observância do rito e da competência previstos na Lei nº 12.153/2009; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta atua em comarca sem Juizado Especial instalado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência absoluta prevista no § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 aplica-se exclusivamente às comarcas onde houver efetiva instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública, hipótese não verificada na Comarca de Alfredo Chaves, o que afasta a alegação de incompetência do juízo de origem.

Não há impedimento à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em ações propostas pela Defensoria Pública tramitando pelo rito comum, conforme entendimento do STF no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002 da repercussão geral).

É válida a destinação dos honorários à estruturação institucional da Defensoria Pública, sendo vedado apenas o rateio direto entre seus membros, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

O equívoco material na nomeação da peça recursal como "Recurso Inominado" não compromete sua admissibilidade, desde que corretamente estruturada como Apelação Cível, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública exige sua instalação formal na comarca, sendo inaplicável quando inexistente.

É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo contra ente público que a integra, desde que destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

O erro na denominação da peça recursal não impede o conhecimento do recurso, desde que respeitados os requisitos formais e materiais da espécie recursal adequada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1002); STJ, REsp 1.992.754/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17.05.2022; TJES, AC 5000426-16.2023.8.08.0003, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 08.08.2024; TJES, AC 0001082-54.2018.8.08.0061, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 10.05.2022; TJES, APL-RN 0000204-07.2019.8.08.0058, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 15.02.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000159-44.2023.8.08.0003

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
RENATO CERUTI

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença do id. 14107426, que julgou procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” proposta por
RENATO CERUTI
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 14107434), alega o apelante, em síntese, que a demanda deve obrigatoriamente tramitar pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor da causa (R$ 1.302,00), tratando-se, portanto, de hipótese de competência absoluta desse microssistema, conforme o artigo 2º, §4º, da Lei nº 12.153/09.

Afirma que, mesmo em comarcas com vara única, como é o caso de Alfredo Chaves, a demanda deve observar o rito especial, conforme o Enunciado 09 do FONAJE e jurisprudência consolidada do STJ.

Sustenta que não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da vedação legal expressa no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Argumenta que a condenação viola o disposto na legislação estadual, especialmente o artigo 42, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, que veda o recebimento de honorários pelos Defensores Públicos, bem como as disposições da LCE nº 105/1997, que trata do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES).

Aponta, ainda, que a destinação dos honorários ao referido fundo, que custeia vantagens e gratificações dos defensores, caracteriza afronta ao item 2 do Tema nº 1.002 do STF, que proíbe o rateio dos honorários entre os membros da instituição.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, afastando-se o pagamento de honorário advocatícios à Defensoria Pública do Espírito Santo.

Contrarrazões no id. 14107436 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Inicialmente, apesar de o apelante, equivocadamente, ter nomeado a peça do id. 14107434 como “Recurso Inominado”, verifica-se que houve apenas um erro material, notadamente porque estruturado como um recurso correto, qual seja, a Apelação Cível.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui farto entendimento segundo o qual
“o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo”
(REsp n. 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022).

Esclarecido esse ponto, a controvérsia posta à apreciação deste órgão julgador está voltada ao exame do escorreito trâmite processual da demanda, à luz do valor atribuído à causa, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Espírito Santo.

Segundo o
caput
do artigo 2º da Lei Federal nº 12.153/2009, “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos”.

Além disso, no § 4º do artigo 2º da mesma lei consta a previsão de que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” (art. 2º, § 4º).

Ocorre que, na hipótese vertente, não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca de Alfredo Chaves, sendo inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais.

No mesmo rumo, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A Lei Federal nº 12.153/2009 prevê que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos” (art. 2º, caput) e que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” (art. 2º, § 4º).
2) Todavia, tal hipótese não se verifica nos autos porque não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Alfredo Chaves, afigurando-se inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais.
3) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 5000426-16.2023.8.08.0003, Relª. Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Estabelece a Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º, caput) e que No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta (art. 2º, § 4º), não sendo, portanto, a hipótese dos autos, tendo em vista que não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Vargem Alta.
2. - Não há falar em litigância de má-fé porque ausente a comprovação do elemento subjetivo, que se afigura imprescindível para caracterização do comportamento do improbus litigator. 3. - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0001082-54.2018.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 10/05/2022; DJES 20/05/2022)

[...]
3. Considerando que ainda não foi regularmente instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca em questão, afigura-se inaplicável a regra de competência absoluta prevista no § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.
4. Recursos conhecido e improvido. Remessa necessária que não altera a sentença. (TJES; AC 0001573-61.2018.8.08.0061; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 21/03/2022; DJES 04/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO APLICÁVEL. DECISÃO QUE JULGA DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO.
1. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Art. 2º §4º, da Lei nº 12.153/2009. 2. Embora possua a competência plena de Juizado Especial da Fazenda Pública, a Comarca de Ibitirama não possui juizado efetivamente instalado, de modo que não se aplica, ao presente caso, a competência absoluta pelo valor da causa prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009.
3. Não há que se falar em aplicação subsidiária das normas aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quanto à condenação em honorários e custas processuais, uma vez que procedimento tramitou sob o rito comum. [...] (TJES; APL-RN 0000204-07.2019.8.08.0058; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COGNIÇÃO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO NULIDADE DA CONTRATAÇÃO FGTS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS VARA ÚNICA ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS . 1 Trata-se de apelação cível em razão da sentença que declarou nulas as sucessivas contratações temporárias do Apelado e condenou o Estado/Apelante ao pagamento dos valores referentes ao FGTS devido, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. 2 - A presente ação tramitou na Comarca de Ibatiba, comarca de entrância única, que possui competência para processar e julgar ações de interesse de pessoa jurídica de direito público.
3 - Considerando que no foro em questão ainda não houve instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece prosperar a alegação de que não são devidos honorários advocatícios.
4 Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação, 064160015430, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Ante a possibilidade de tramitação do feito pelo procedimento comum, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre a irresignação acerca no julgamento do pagamento ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, registro que, nos autos do RE 1.140.005 (Tema 1002), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sob o regime da repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Portanto, sem delongas, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve ser mantida a sentença objurgada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o entendimento sob exame.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da questão posta sob apreciação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 1
2% (doze por cento), em atenção à simplicidade da questão posta sob apreciação.